Tribunal: TJBA
Processo: 8000713-24.2022.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8000713-24.2022.8.05.0074

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: JUVENAL LIMA SENA

ADVOGADO: JÚLIO CÉSAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S/A

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ALEGADA INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO CONSIDERADO ESSENCIAL.
ERROR IN JUDICANDO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação
C
ível interposta por Juvenal Lima Sena, contra sentença
prolatada
nos autos de Ação Revisional de Contrato com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada em face do Banco Votorantim S/A, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de inépcia da petição inicial, por ausência de juntada do contrato bancário impugnado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a ausência do contrato bancário, na
exordial
justifica a extinção do processo por inépcia; estabelecer se houve violação ao princípio da primazia do julgamento do mérito,
implicando
a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de
anexação
do contrato bancário não configura, por si só, defeito capaz de ensejar a extinção do feito, uma vez que o documento pode ser apresentado pelo Réu, especialmente, diante do pedido de inversão do ônus da prova formulado na
vestibular
.

4. O contrato bancário, ainda que relevante para o julgamento do mérito, não é documento indispensável à propositura da
lide
, sendo possível sua obtenção no curso da instrução processual.

5. A extinção do feito configura violação ao princípio da primazia do julgamento do mérito.

6. Constatado o
error in judicando
da sentença, impõe-se sua anulação e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.
–––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 6º, 9º, 317, 321, 485, I e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8003148-61.2022.8.05.0044, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 26.06.2024.

–––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°. 8000713-24.2022.8.05.0074
,

oriundos da
1ª Vara
dos Feitos Relativos

às
Relações de Consumo
, Cíveis e Comerciais
da Comarca de
Dias D'Ávila
, figurando como Apelante
JUVENAL LIMA SENA
,
sendo
Apelado
o
BANCO VOTORANTIM S
/
A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO AO
RECURSO
.